Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-63.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709388-63.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: GERALDESIO CANDIDO DE LIMA D E S P A C H O A petição inicial não apresentou fundamento jurídico suficiente para contornar a provável inviabilidade da pretensão à luz do art. 1027 do Código Civil na interpretação pacífica do STJ (REsp n. 1.531.288/RS), o que seria de praxe sob pena de desafio ao disposto no 330, §1o., inciso III do Código Civil, ante a clareza da norma. De outra parte, o autor pede, na inicial, o afastamento de sua ex-cônjuge, SANDRA MARIA RODRIGUES da Presidência da sociedade e a transferência para si de metade das cotas de participação societária da referida. Sandra não foi citada, o que a coloca como terceira na relação processual e impede que suporte os efeitos da sentença na forma do art. 506 do CPC: “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” A sentença somente pode ter eficácia na relação de direito material com a presença da referida acionista, o que demanda a observância do disposto no art. 114 do CPC. Ante tais irregularidade processuais graves e em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes, primeiro o autor e em seguida o réu, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator